Tribunal: STF
Processo: Rcl 85317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por R.O.G. contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “O reclamante teve sua conta bancária (doc. 04) e o seu veículo automotor (doc. 05) bloqueados em decorrência de ordem emanada nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n° 0811230-81.2025.8.14.0028, que tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.



    (...) o procurador do reclamante formulou requerimento de habilitação no sistema PJe, apresentou petição diretamente ao Juízo 2ª da Vara Criminal da Marabá/PA (docs. 06 e 07), enviou e-mail institucional à Secretaria da Vara (doc. 08) e, inclusive, dirigiu-se pessoalmente ao balcão da secretaria judiciária, sem, contudo, lograr êxito em qualquer das tentativas.



     Além disso, encaminhou um e-mail à Polícia Civil do Estado de São Paulo e solicitou acesso ao inquérito policial que originou o Pedido de Busca e Apreensão e a ele próprio (doc. 09). Contudo, não houve resposta até o momento.”



    Sustenta, ainda, a necessidade de acesso aos autos do pedido de busca e apreensão criminal nº 0811230-81.2025.8.14.0028, ante direito de acesso à informação, a fim de que possibilite o exercício efetivo do direito de defesa e de produção de contraprovas.



    Por fim, o reclamante aduz a importância de preservação da súmula vinculante nº 14, uma vez que a inobservância deste direito fere as prerrogativas profissionais da advocacia.



    Ao final, requer, 



    “a) Que seja AUTUADA E RECEBIDA A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, devidamente instruída com prova documental, devidamente dirigida ao presidente do tribunal, conforme o artigo 988, §§ 2º e 3º, do CPC; 



    b) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, a fim de que seja garantido ao reclamante e à sua defesa o DIREITO DE ACESSO AO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N° 0811230-81.2025.8.14.0028, o qual lhes foi negado pelo juízo competente, sem justificativa razoável, em evidente desconformidade com a Súmula Vinculante n° 14; 



    c) A NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA, que poderá prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme o artigo 989, I, do CPC; 



    d) VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações, conforme o artigo 991 do CPC; 



    e) A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para fins de tornar definitiva a liminar, com a concessão de total acesso ao Pedido de Busca e Apreensão Criminal n° 0811230-81.2025.8.14.0028, conforme a súmula vinculante n° 14, nos termos do art. 992 do CPC. 



    f) A PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS em direito admitidas.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos do Processo nº 0811230-81.2025.8.14.0028, fato que impede que a defesa regularmente constituída possa exercer sua função com pleno conhecimento das provas e atos praticados, violando o direito de defesa e de produção de contraprovas. 



    Colhe-se das informações:



    “Não obstante o pedido de habilitação da defesa, observo que ainda existem diligências investigativas pendentes de cumprimento, de maneira que o deferimento de acesso aos autos na presente fase processual implicaria em prejuízo ao resultado útil da presente cautelar. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos de acesso dos patronos constituídos, me reservando ao direito de reapreciá-lo após a juntada do competente relatório conclusivo” (doc. 14).



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, tendo em vista que, conforme ato emanado pela autoridade reclamada, ainda existem diligências investigativas pendentes de cumprimento.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. (...)” (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, manifesta a improcedência da pretensão, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente